Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E S P A C H O Como forma de demonstrar a hipossuficiência financeira, determino que o autor apresente, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios financeiros e extrato bancário dos últimos três meses. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora